Tribunal: TJMT
Processo: 0006196-26.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006196-26.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMARILDO BIANCHIN - CPF: 417.981.800-06 (EMBARGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (EMBARGANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGANTE), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (EMBARGANTE), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (EMBARGANTE), CLAUDIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 606.888.239-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 002.571.881-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), AMARILDO BIANCHIN - CPF: 417.981.800-06 (EMBARGANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO G (EMBARGANTE), EDIO MARQUES DO ROSARIO FILHO - CPF: 689.852.901-34 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 08 de outubro de 2019, que, à unanimidade, proveu o recurso para anular a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, oportunizando-se às partes a produção das provas perquiridas.

Nas razões recursais, o embargante alega a omissão no julgado quanto à análise da farta documentação carreada aos autos (desnecessidade de produção de prova pericial).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão referente à ausência de análise do farto conjunto probatório, carreado por ambas as partes, inclusive pelo INTERMAT, que revelam de maneira cristalina e indubitável que a área em discussão não se encontra na posse e nem propriedade do embargado, sendo, desse modo, desnecessária a produção de prova pericial, testemunhal ou documental (id. 20291477).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 22301998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 08 de outubro de 2019, que, à unanimidade, proveu o recurso para anular a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, oportunizando-se às partes a produção das provas perquiridas.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Desse modo, entende-se que o embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da OBSCURIDADE ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Insta consignar que não há no acórdão impugnado qualquer omissão acerca da alegada vasta documentação constante dos autos, uma vez que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão, exclusivamente, na ausência de prova idônea que demonstre o fato constitutivo do direito, ponto esse devidamente debatido no
decisum
embargado. Veja-se:

“
No entanto, apesar de fundamentar sua decisão na ausência de prova idônea que capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito, o juiz de piso nem sequer se manifestou quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pelo apelante em momento anterior (id. 7819967 – pág. 02).

Com efeito, embora seja lícito ao juiz examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes (art. 370, parágrafo único, CPC), tem-se que, no caso em exame, aquele não poderia simplesmente “ignorar” os requerimentos de provas, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas
” (id. 19238997 – pág. 01).

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, omissões, contradições ou vícios presentes na fundamentação do acórdão impugnado.

Ademais, como dito alhures, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 20291481 – pág. 06).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020